Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0721219-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS RODRIGUES DE ALMEIDA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com o escopo de se obter a revogação do r. decreto de prisão preventiva proferido contra JONAS RODRIGUES DE ALMEIDA, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante insurge- contra a r. decisão de lavra da d. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), por meio da qual converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva. Alega que o encarceramento cautelar é desproporcional à conduta supostamente praticada pelo paciente e tipificada pelo artigo 155 § 4o, III, do Código Penal, até porque existem outras medidas cautelares que serviriam ao propósito de evitar o cometimento de novos crimes por parte do paciente. Requer, nesse rumo, em sede de liminar, a revogação do mencionado e r. decreto de prisão preventiva. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. A partir do exame daquilo que consta dos autos de origem (AuPrFl 0704071-38), foi possível constatar que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado. Consoante declarado pela d. autoridade policial, condutora do flagrante, após ser acionada pela notícia de um furto de veículo, conseguiu interceptar o bem “embaixo da passarela do Riacho Fundo I e Areal. Que o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e foi necessário ‘fechar’ o automóvel para que ele parasse. Que fizeram buscas no carro e no condutor e nada encontraram. Que indagado a respeito do carro, o motorista confessou que teria pego o carro na manhã de hoje na região do Gama, próximo à rodoviária do Gama. Que o veículo estava com uma espécie de ‘chave micha’, aparentemente uma chave de portão adulterada para dar ignição” (ID 197429689 dos autos de origem). Paralelamente, ouvido na delegacia, o proprietário do veículo disse que, antes de seguir para o trabalho, deixara o bem estacionado no BRT do Gama. Que, no período da noite, ao regressar para o local, não mais encontrou o carro (ID 197429689 dos autos de origem). Na audiência de custódia, a d. Magistrada converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando presentes os requisitos legais e também os pressupostos autorizadores da medida, ancorada nos seguintes fundamentos (ID 197630067 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidente. Está em pleno cumprimento de pena por delitos de mesma natureza, e também por delitos de roubo. Ademais, foi solto há poucos meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Como se observa, o ilustre impetrante impugna a r. decisão acima transcrita. Tendo por suporte o breve histórico acima retratado, não vislumbro, ao menos em um juízo de restrita delibação, a existência de qualquer abuso ou coação ilegal que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Na verdade, o Código de Processo Penal prevê medidas cautelares alternativas à segregação, dispondo que a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. Por outro lado, é certo que o art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, que se justifica, conforme ensina a doutrina, “quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, Ed. Método, Pg. 1063). No caso em análise, a custódia cautelar se encontra suficientemente justificada na r. decisão hostilizada, considerando não apenas os requisitos de cunho objetivo, como também a necessidade e da adequação da medida, conforme determina o art. 282 do CPP. Com efeito, a d. Juíza do NAC baseou-se sobretudo no risco concreto de reiteração delitiva, considerando a extensa ficha criminal do paciente e o fato de que o crime teria sido cometido enquanto ele cumpria pena por delito da mesma natureza. Além disso, chama a atenção a quantidade de registros tipificados como “passagens criminais”, que contemplam condenações definitivas, processos penais em andamento e inquéritos penais, todos relativos a crimes patrimoniais (ID 59482195, págs. 35/51). Trata-se, sem dúvida, de alguém que faz do crime um meio de vida, parecendo imune às atuações estatais. E, justamente por isso, qualquer outra medida diversa da prisão não se mostra viável neste momento. Em assim sendo, não há dúvida, no sentido de que o cenário considerado é, por si só, fundamento idôneo apto para justificar a segregação cautelar, na medida em que a reiteração delitiva é fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública. Outrossim, nesse particular, a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada, é toda ela no sentido de que a “preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de liminar formulado nestes autos. Requisitem-se as informações de praxe ao douto Juiz aqui averbado como Autoridade coatora. Feito, encaminhem-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se Brasília-DF., 24 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator